Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
2. A primeira apelante requer o retorno dos autos à instância de origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
3. O segundo apelante requer a desclassificação da conduta para receptação culposa.
4. O voto analisa a ausência de oferecimento de ANPP e reexamina as provas da prática de receptação dolosa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida nulidade para oportunizar ao Ministério Público a oferta de Acordo de Não Persecução Penal à primeira apelante; e (ii) estabelecer se a conduta do segundo apelante deve ser desclassificada para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ANPP é instrumento pré-processual, ofertado antes do recebimento da denúncia. A instrução revela que o Ministério Público não conseguiu contato inicial com a primeira apelante, mas consignou expressamente a possibilidade de oferecimento posterior do benefício caso fosse localizada. Apesar disso, após sua citação e participação na instrução, não houve nova manifestação ministerial sobre o tema. Configura-se nulidade pela ausência de avaliação posterior, especialmente quando preenchidos os requisitos objetivos.
7. A conduta do segundo apelante amolda-se à receptação dolosa, pois recebeu e repassou valores ilícitos de forma consciente, contribuindo para a circulação imediata de recursos provenientes de fraudes bancárias. Não há elementos que sustentem a desclassificação para a modalidade culposa.
8. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à ignorância da origem ilícita recai sobre o réu, conforme art. 156 do CPP, ônus do qual o segundo apelante não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida. No mérito, recurso do segundo apelante desprovido.
Cassação de parte da sentença apenas quanto à condenação referente à primeira apelante com retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação ministerial sobre eventual proposta de ANPP. Mantida a condenação do segundo apelante por receptação dolosa.
Teses de julgamento:
“A ausência de manifestação do Ministério Público sobre ANPP, quando previamente admitida a possibilidade de oferecimento, configura nulidade e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para avaliação ministerial.”
“No crime de receptação, a apreensão de valores ilícitos na conta do agente gera inversão do ônus probatório, devendo o acusado demonstrar desconhecimento da origem criminosa.”
“O recebimento e repasse de valores manifestamente ilícitos, sem justificativa legítima, caracteriza receptação dolosa e impede desclassificação para a forma culposa.”
Dispositivos relevantes citados
Art. 180, caput, do Código Penal.
Art. 28A do Código de Processo Penal.
Art. 89 da Lei 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1424642, 3a Turma Criminal, TJDFT.